Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA: CIVIL, VIZINHANÇA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL JULGADA IMPROCEDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. INVASÃO DE TERRENO VIZINHO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA PERICIAL ESSENCIAL. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS PERICIAIS. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
Sinopse fática: A controvérsia posta a apreciação diz respeito à realização de construção no imóvel dos demandados, em 2020, que teria gerado invasão sobre o terreno lindeiro, da requerente, assim como à ocorrência de prejuízos na estrutura da casa da requerente em razão das referidas obras.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou improcedente ação cominatória e indenizatória. 1.1. Pedido de condenação dos réus à correção de obra irregular a qual teria invadido terreno vizinho, ressarcimento por danos materiais e reembolso de laudo técnico, além de indenização por danos morais.
2. Sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é válida diante da ausência de despacho saneador e do indeferimento de prova testemunhal; e (ii) estabelecer se o valor dos honorários periciais fixados é excessivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O despacho saneador foi proferido nos autos, delimitando as questões controvertidas e determinando a produção de prova pericial, afastando a alegação de nulidade por sua ausência.
5. O indeferimento da prova testemunhal, essencial para esclarecer fatos relativos à vizinhança e compromissos verbais, configura cerceamento de defesa.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a nulidade da sentença quando há indeferimento de prova relevante e ausência de audiência de instrução e julgamento. 6.1. Precedente Turmário: “(...) 3. O cerceamento de defesa ocorre quando se impede a produção de prova essencial à demonstração de fatos relevantes para o julgamento do mérito, causando prejuízo à parte, e viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV). (...). (TJDFT, APC 0775285-98.2024.8.07.0016, 2a Turma Cível, DJe: 18/09/2025).
7. A prova pericial também pode ser necessária em casos nos quais envolvem danos estruturais, sendo necessária para apuração técnica dos fatos.
8. A ausência da fase instrutória compromete o devido processo legal, justificando a cassação da sentença.
9. O exame sobre a excessividade dos honorários periciais resta prejudicado diante da cassação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Sentença cassada. Autos retornam à origem para reabertura da fase instrutória.
Tese de julgamento: "1. A ausência de audiência de instrução e julgamento, quando há controvérsia fática e técnica, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença. 2. A prova testemunhal é admissível e essencial para esclarecimento de fatos não documentados em ações que envolvem relações de vizinhança e construção irregular."
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, 442, 464, 465, 85, § 2o; CF/1988, art. 5o, inc. LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.559.897/PI, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJEN 19/03/2025; STJ, REsp n. 2.152.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 04/10/2024; TJDFT, APC 0775285-98.2024.8.07.0016, Rel. João Egmont, DJe 18/09/2025; TJDFT, APC 0735279-02.2021.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 18/09/2025; TJDFT, RI 0718582-16.2025.8.07.0016, Rel. Antonio Fernandes Da Luz, DJe 09/09/2025; TJDFT, 20160110156246APC, Rel. Esdras Neves, DJe 10/10/2017.